Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO RECURSAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO CONFIGURADA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DISPOSIÇÃO LEGAL. FILHO MAIOR E CAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. CESSAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação de exoneração de pensão alimentícia. 1.1. Recurso aviado pelo requerido para reforma da sentença. 1.2 Requer o recebimento do recurso sob efeito suspensivo. Pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a prestação alimentícia em seu favor. Levanta a preliminar de nulidade da citação por edital, sob argumento de que o apelado tinha ciência da mudança de seu endereço, bem assim que o mandado de citação foi devolvido sem cumprimento, mas que não foi possível verificar o motivo de sua devolução, por não constar nos autos a certidão no Sr. Oficial. No mérito alega, em suma, que apesar de ter atingido a maioridade, continua estudando e está prestes a ingressar na universidade, pois aguarda resultado da Nota do ENEM para efetivar sua matrícula.

2. Da preliminar de nulidade da citação por edital. 2.1 Não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital, pois o magistrado envidou todos os esforços na tentativa de encontrar o réu, mormente efetivando das pesquisas nos sistemas de endereços disponíveis no Juízo, cujo único resultado foi o endereço da inicial, tendo sido diligenciado por duas ocasiões, sem êxito, nos termos do art. 256, § 3o do CPC. No caso dos autos, constata-se que o apelante não foi localizado no endereço indicado na inicial, e que o Sr. Oficial devolveu os mandados e certificou, no primeiro deles, que o apelado foi declarado desconhecido no local. No segundo mandado devolvido, igualmente certificou que, conforme informação de um morador vizinho, o réu teria se mudado de endereço. O próprio apelante confirma que se mudou de endereço. Assim, a alegação de falta de motivação da devolução dos mandados não merece prosperar, pois as certidões se encontram acostadas aos autos e revestem-se de todos os requisitos necessários à afirmação da legalidade e eficácia do ato, inclusive, das presunções de legitimidade e boa-fé que a revestem. (ID ́s 24098617 e 24098616). Precedente turmário. (...) 3. Segundo o artigo 256 do CPC/2015, a citação por edital poderá ser realizada no caso do réu estar em local ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço perante os cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Nessa linha, constatado que o caso subjudice se amolda exatamente na hipótese legal citada, não há que se falar em nulidade no procedimento realizado, porquanto cumprido os requisitos legais exigidos. (...) (Acórdão 1046941, 20161410042708APC, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, DJE: 20/9/2018).

2.1.1. Preliminar rejeitada.

3. Em contrarrazões, o apelado requer seja reconhecida a intempestividade do apelo, sob argumento de que houve o trânsito em julgado da sentença. A despeito dos fundamentos expostos pelo apelado, constata-se que o apelante constituiu novo patrono nos autos e a interposição da apelação deu-se dentro do prazo recursal, conforme certificado pela serventia. Assim, não merece prosperar o entendimento de que houve o trânsito em julgado da sentença.

3.1. Preliminar rejeitada.

4. O apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação é recebida em seu duplo efeito.

5. Pretensão do apelante de reforma da sentença. Afirma que está prestes a ingressar na universidade, pois aguarda o resultado do ENEM para efetivar sua matrícula em instituição de ensino superior.

6. O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 6.1. A obrigação alimentícia, baseada na relação de parentesco, está baseada na efetiva demonstração de que o filho maior necessita da ajuda paterna e não dispõe de meios para prover seu próprio sustento. 6.2. É presumível, no entanto, a necessidade dos filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu auto sustento.

7. O apelante não comprova os fatos constitutivos de seu direito. Apenas colaciona aos autos carta de confirmação de comparecimento na prova do Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM, em 24 de janeiro de 2021, o que não justifica a mantença da pensão alimentícia, que, por ser medida excepcional, após a maioridade, somente se sustenta com a comprovação de frequência a curso superior ou técnico.

8. Cessada a menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, pode ingressar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento.

9. O apelado requer seja a condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, sob o argumento de que o documento de comparecimento para a prova do ENEM foi produzido com data posterior à anexação do recurso de apelação. Não merece prosperar o argumento, pois não se enquadra na hipótese legal do art. 80, II do CPC.

10. Apelo improvido.